Tribunal: CARF
Processo: 10280.722338/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722338/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
REGINALDO GONÇALVES ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto aos valores que
apenas teriam transitado pela conta corrente do recorrente, uma vez que tais alegações não foram
levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
Votaram pelas Conclusões os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722338/2010-51
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração Pessoa Física, referente ao exercício
de 2008, ano calendário de 2007, no valor total de R$ 654.357,16, fls. 204/209, já
incluídos os acréscimos legais atualizados.
2. No Relatório de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 182/185) foi descrita pela
Autoridade Fiscalizadora a infração “Omissão de rendimentos provenientes de atividade
rural originado da movimentação financeira incompatível com a receita declarada”,
nos seguintes termos:
“Em que pese a operação de venda efetuada pelo contribuinte ter sido acobertada por
documento fiscal inábil, assim entendido, também, o que não seja exigido para a
respectiva operação, ficou caracterizado que a omissão de rendimento apurada tem
origem na atividade rural, exclusivamente.
(...)
3 Com o intuito de proporcionar ao fiscalizado a oportunidade de melhor desenvolver o
exercício do ônus probatório, atribuídolhe em face da presunção relativa insculpida no
art. 42 da Lei n° 9.430/96, emitimos Termo de Intimação, acompanhado de Planilha,
contendo os créditos (depósitos), para que o fiscalizado, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, comprovasse a origem dos valores depositados
(creditados) em suas contas corrente.
O primeiro termo de início da ação fiscal enviado ao endereço acima foi devolvido
pelos Correios em função da mudança do mesmo. O procurador do contribuinte
forneceu o correto endereço para correspondência, onde o contribuinte tomou
conhecimento dos termos emitidos.
Desta forma, tendo em vista que o fiscalizado apresentou/comprovou através de recibos
de vendas, mesmo não sendo o documento hábil para a transação comercial, que a
origem dos recursos depositados na sua conta corrente do período de 01/01/2007 a
31/12/2007, foram decorrentes da atividade rural, procedemos à Apuração do
Resultado da Atividade Rural, considerando o somatório dos valores que superaram o
total dos rendimentos declarados, formulários anexos, alicerçado no art. 57 e 58 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (art. 9o e 17, Lei n° 9.250/1995; art. 2°, Lei
n° 8.023/1990 e arts. 42, § 2o e 59 da Lei n° 9.430/1996), apurando um crédito
tributário de R$ 654.357,16 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta
e sete reais e dezesseis centavos.”
O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 188/199, para alegar, em resumo:
“(...)
O contribuinte, como bem consta em sua identificação, explora a atividade rural, mas
nem todos os valores crédito representam ativos líquidos e mesmo de sua propriedade.
Isto é, nem todos os valores lançados a crédito significam que são recebimentos da
atividade, pois de fato apenas não transitam em sua conta apenas recebimento, mas
também débitos ligados à atividade rural, como, por exemplo, pagamento de insumos e
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

demais encargos incidentes, inclusive bancários, que impactam o resultado final
auferido com o negócio.
(...)
Também, ante a própria circunstância do contribuinte residir no interior, não raro
apenas pessoas cedendo sua conta corrente para recebimento de valores, os quais são
entregues aos legítimos destinatários.
(...)
Portanto, fica evidente que os lançamentos dos valores em sua conta corrente, não têm
o condão de determinar com precisão que o correntista é ou foi beneficiário do
produto, em outras palavras, se tais valores constituem ganho do impugnante. É por
isso que o extrato de conta corrente não é uma prova cabal de que os valores ali
consignados caracterizam renda do correntista. Tanto é verdade que os depósitos são
lançados e em contra partida os débitos também, mediante cheques ou autorização, tal
como no caso do impugnante, onde existem lançamentos de diversos débitos que não
foram considerados para apuração do saldo líquido de sua conta corrente que também
não serve para ser considerado como renda auferida.
Também, verifica-se que a apuração do valor base se deu exclusivamente sobre a soma
dos depósitos bancários, ficando de fora os cheques lançados, isto é, a soma dos
depósitos é considerada a renda do impugnante, mesmo ele não tendo ficado de posse
dos valores ou convertido para o seu patrimônio em outra forma de ativo. Entretanto
restou-lhe, por presunção do fisco, a obrigação de pagar o tributo.
(...)
Com efeito, o lançamento do crédito embasa-se única e exclusivamente em depósitos
bancários, onde configura TRIBUTAR POR MERA SUPOSIÇÃO, o que é defeso ao
Fisco e só caracteriza, dessa maneira, uma inadmissível e ilegal voracidade fiscal, que
tributa sem ter prova inequívoca do rendimento (fato gerador).
Os depósitos bancários em conta corrente do Impugnante são apenas e tão somente
"indícios" dos quais decorre a "presunção" da auferição de receita.
Havendo, porém, elementos de convicção em sentido contrário, e in casu eles existem, e
não foram devidamente comprovados ao Fisco, em virtude dos documentos não terem
sido requeridos ao banco, preferindo a fiscalização acolher a presunção para justificar
o lançamento do Imposto de Renda.”
A DRJ/BEL julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeterão às normas de tributação, específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Notificado dessa decisão aos 11/01/13 (fls. 228), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 08/02/12 (fls. 232 ss.), alegando, em síntese, nulidade insanável do processo
administrativo, pois a autoridade fiscal teria obtido dados sigilosos do contribuinte em
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

desconformidade com o que determina a Portaria SRF no 180/01 e, no mérito, não configuração
do fato gerador do imposto de renda, com violação ao princípio da legalidade, pois os valores
questionados pela autoridade autuante apenas transitaram pela conta bancária do contribuinte e
em nenhum momento representaram disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
impossibilidade de lançamento do crédito tributário por presunção, com base apenas em
depósitos bancários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Como relatado, trata-se de auto de infração que teve por objeto o lançamento de
IRPF do ano-calendário de 2007 decorrente da apuração de omissão de rendimentos
provenientes de atividade rural originados de movimentação financeira incompatível com a
receita declarada.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que explora atividade rural mas nem todos os valores creditados em suas contas de
depósito representam ativos líquidos de sua atividade ou são de sua propriedade, pois não
transitam em sua conta apenas recebimentos mas são, também, débitos ligados à atividade rural,
como, por exemplo, pagamento de insumos e demais encargos, inclusive bancários, que
impactam o resultado final auferido no negócio. Alega que em função de residir no interior, não
raro cede sua conta corrente para recebimento de valores por terceiros, legítimos proprietários,
aos quais são entregues. Portanto, afirma que é evidente que os valores creditados sem sua conta
não determinam com precisão que ele é ou foi o seu verdadeiro beneficiário, pelo que o extrato
da conta não é uma prova cabal de que os valores ali consignados caracterizam renda sua.
Acrescenta que tanto isso é verdade que os depósitos são lançados e, em contrapartida, também
há débitos, mediante cheques ou “autorizações”, e que no presente caso concreto, diversos
lançamentos de débitos e cheques não foram considerados para a apuração do saldo líquido de
sua conta corrente, tendo a fiscalização se limitado a separar os valores lançados como depósitos
em sua conta corrente sem sequer informar o montante de débitos correspondente, restando-lhe,
por presunção do fisco, a obrigação de pagar o tributo objeto do lançamento. Afirma que o
lançamento embasa-se única e exclusivamente em depósitos bancários, o que significa tributar
por mera suposição, o que é defeso ao Fisco. Afirma que os depósitos bancários em conta
corrente são apenas "indícios" dos quais decorre a "presunção" da obtenção de receita. Todavia,
havendo elementos de convicção em sentido contrário, o que ocorre no caso, caberia ao Fisco
requerer ao banco documentos que para comprovar a ocorrência do fato gerador, preferindo a
autoridade fiscal autuante lançar mão da presunção para justificar o lançamento.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário
alegando, em preliminar, nulidade insanável do lançamento, pois a autoridade fiscal teria obtido
dados sigilosos do contribuinte em desconformidade com o que determina a Portaria SRF no
180/01, em procedimento que configuraria crime de abuso de autoridade tipificado no art. 4o, “h”
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

da Lei no 4898/65 e, no mérito, não configuração do fato gerador do imposto de renda, com
violação ao princípio da legalidade, pois os valores questionados pela autoridade autuante apenas
transitaram pela conta bancária do contribuinte e em nenhum momento representaram
disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
Preliminar - nulidade
O recorrente alega nulidade insanável do presente processo administrativo.
Inicialmente, embora essa alegação se trate de argumento novo, somente apresentado em
segunda instância de julgamento, nulidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada em
qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo
julgador. Assim, a alegação de nulidade deve ser conhecida, ainda que para ser afastada, caso se
verifique que não tem fundamento.
A nulidade decorreria do fato de que, conforme se verifica dos autos, a autoridade
fiscal teria obtido dados sigilosos do recorrente em desconformidade com o que determina da
Portaria/SRF no 180/2001, cujo art. 2o dispõe o seguinte:
Art. 2o A RMF somente será expedida quando em relação ao sujeito passivo:
I - exista procedimento de fiscalização em curso, instaurado mediante outorga de
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), de que trata a Portaria SRF
No 1.265, de 22 de novembro de 1999, com alteração introduzida pela Portaria SRF No
1.614, de 30 de novembro de 2000;
II - tenha sido constatada hipótese de indispensabilidade, prevista no art. 3o do
Decreto no 3.724, de 2001; e
III - tenha havido intimação para apresentar as informações sobre sua movimentação
financeira.
Transcreve o art. 3o do Decreto no 3724/01, bem como o art. 6o da LC no 105/01, e
afirma que conforme se depreende da leitura de tais dispositivos, para que haja possibilidade de
acesso às informações bancárias do contribuinte, deve haver a constatação da indispensabilidade
dessa medida, que deve ser registrada nos autos de modo a dar transparência e impessoalidade à
atividade fiscalizatória, sob pena de violar o direito à intimidade do contribuinte, em afronta às
normas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.
Desse modo, diz que a conduta da autoridade fiscal havida nos presentes autos
deve ser repudiada por representar grave nulidade processual insanável e violação das garantias
fundamentais do contribuinte.
Pois bem.
Ocorre que não se verifica dos autos os fatos alegados pelo recorrente.
Com efeito, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, de 01/06/2010 (fls. 07),
o recorrente foi intimado a:
1. Apresentar, em papel e meio magnético, os extratos das conta(s) corrente(s) e da(s)
aplicação(ões) financeira(s) mantida(s) pelo contribuinte e dependentes nas instituições
financeiras no Brasil e no Exterior, no período de apuração acima citado, ou;
2. Querendo, com esteio no inciso V, do § 30, do art. 1° da Lei Complementar n° 105,
de 10 de janeiro de 2001, apresentar consentimento expresso, com assinatura
reconhecida em cartório, para que a RFB solicite diretamente às instituições financeiras
indicadas pelo contribuinte, a documentação acima referida.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

Esse documento foi recebido pelo recorrente aos 07/06/2010, conforme AR de fls.
10 e, na sequência, por meio do Termo de Intimação Fiscal de 20/09/2010, o recorrente foi então
intimado a
1- Comprovar de forma individualizada a origem dos recursos lançados a crédito, na
conta de sua titularidade, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme
planilha "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS A COMPROVAR" em anexo. Os
esclarecimentos deverão ser feitos por escrito e comprovados mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores.
O que leva a conclusão lógica de que o extratos solicitados por meio do Termo de
Inicio da Ação Fiscal houveram sido por ele entregues à autoridade fiscal, o que, de fato, é
confirmado no Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 182 ss.), no qual a autoridade
autuante esclarece que:
2.2. A ciência do Termo de Início de Ação Fiscal pelo contribuinte ocorreu em
07/06/2008, resultante do envio do segundo termo, datado de 01/06/2010, posto ter sido
detectada pelos Correios mudança no endereço do contribuinte, aposto no primeiro
termo enviado.
2.2.1. Antes do vencimento do prazo requerido o contribuinte apresentou os seguintes
documentos:
a) Movimentação financeira das contas correntes relativas ao Banco Brasileiro de
Descontos — BRADESCO, para o período de 01/01/2007 a 31/12/2007, em meios
papel e magnético, relativos tanto ao titular como a de seu cônjuge. Ressalte-se o fato de
que as informações prestadas pelo contribuinte em meio digital não puderam ser
extraídas para posterior análise em virtude do formato incompatível apresentado.
Ou seja, os extratos bancários foram fornecidos à autoridade fiscal pelo próprio
contribuinte e não há notícia nos autos de que tenha havido nenhuma Requisição de Informações
de Movimentação Financeira dirigida a nenhuma instituição financeira visando obter dados
bancários do contribuinte para subsidiar o lançamento.
Observe-se que o próprio recorrente confirma esse fato quando afirma que
Verificada a existência do depósitos bancários incompatíveis como receita, a Fazenda
deveria e não fez, efetuar a fiscalização exaustiva que lhe impõe art. 142 do Código
Tributário Nacional, solicitando justificativa dos responsáveis pelos depósitos,
mediante solicitação ao banco dos comprovantes, mormente daqueles feitos ON
LINE, sem que procurasse inverter o ônus da prova.
Em suma, diferentemente do que alega o recorrente, os elementos constantes dos
autos demonstram que suas informações bancárias foram fornecidas por ele mesmo à autoridade
autuante durante a ação fiscal, de modo que a alegação de nulidade não deve ser acatada.
Mérito
a) não configuração do fato gerador do tributo – da alegação de que os valores apenas
transitaram pela conta corrente do recorrente
No mérito, o recorrente alega que as importâncias constantes de sua
movimentação bancária que extrapolam os valores declarados em sua declaração de ajuste do
período não representam disponibilidade econômica ou jurídica de renda capaz de ensejar a
incidência do art. 43 do CTN ou do art. 1o e seguintes da Lei no 7713/88. E isso porque entre as
suas atividades ruralistas, intermedia operações entre frigoríficos da região de seu domicílio
tributário e pequenos produtores rurais, que vendem os bovinos que criam além daqueles
necessários às suas próprias sobrevivências. Esclarece que em razão da pouca informatização e
pouca escolaridade desses pequenos produtores, que comercializam gado sem grande suporte
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

tecnológico e logístico, tais transações são efetivadas com certo grau de informalidade, de forma
direta, com pagamento à vista e entrega imediata do gado comprado, como pode ser comprovado
pela entidade sindical a qual é filiado, bem como pelas declarações de algumas empresas para as
quais presta serviços, anexas ao recurso.
Argumenta que nesse cenário informal, intermediava transações entre os
frigoríficos da região e os pequenos produtores, disponibilizando sua conta bancária para que
aqueles depositassem os valores por ele contratados com esses últimos de forma que uma vez
depositada a importância respectiva à operação ajustada, efetivasse pagamento aos vendedores do
gado, encaminhando os animais para os reais compradores (frigoríficos). Sobre essas transações
comerciais recebia, a título de comissão pela intermediação, percentual que variava entre 0,1% e
1% da operação, valores, estes sim, que representaram aquisição de renda tributável. No entanto,
os valores questionados pela autoridade autuante apenas transitaram pela sua conta de depósitos,
mas em nenhum momento representaram ou representam disponibilidade econômica ou jurídica
de renda apta a ensejar a tributação pelo imposto de renda da pessoa física.
Pois bem.
Das razões acima descritas, em cotejo com a defesa deduzida perante a autoridade
julgadora de primeira instância, constata-se, nitidamente, que o recorrente introduziu em seu
recurso tese de defesa nova, inédita, que não foi levada a conhecimento e apreciação seja da
autoridade autuante, seja da autoridade julgadora de primeira instância. E matérias novas,
inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira
instância não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento em face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias, de
modo que esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, sem eu art. 1014, que “as
questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que “por inovação entende-se
todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar, no procedimento da
apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de
segundo grau”.3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,

2 Idem, p. 745.
3 Op. cit., p. 2073.
4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no
recurso voluntário, não pode ser conhecida.
b) impossibilidade de lançamento do crédito tributário com base apenas em depósitos
bancários.
O recorrente alega, por fim, que a base utilizada pela fiscalização, qual seja extrato
de crédito em conta bancária, não tem o condão de determinar com precisão que o detentor da
conta é ou foi de fato o beneficiário dos valores ali depositados. Afirma que o lançamento do
crédito tributário embasou-se em mera presunção, o que é defeso ao Fisco. Argumenta que a
jurisprudência dominante em nossos tribunais não admite que a tributação do IR se baseie única e
exclusivamente em extratos ou depósitos bancários. Cita precedentes do extinto Tribunal Federal
de Recurso e do Conselho de Contribuintes.
Afirma que a existência de depósitos pode servir apenas de base para o início do
procedimento de fiscalização. Uma vez verificada existência de depósitos bancários
incompatíveis como receita, a Fazenda deveria efetuar a fiscalização exaustiva que lhe impõe o
art. 142 do CTN, solicitando justificativa dos responsáveis pelos depósitos, mediante solicitação
ao bancos dos comprovantes, especialmente dos depósitos feitos “on line”, sem procurar inverter
o ônus da prova. Argumenta que a norma é clara: à autoridade administrativa compete o ônus de
provar a existência de depósito como receita, que não pode ser automaticamente considerado fato
gerador do imposto de renda.
Neste ponto, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
(...)
No que diz respeito às justificativas dos depósitos bancários, não ficando comprovada a
origem dos depósitos bancários nas contas corrente de responsabilidade da autuada, dar-

5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

se-ia a presunção legal (conforme previsto na Lei 9.430/96, art.42) para aferir a receita
omitida:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação, específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)”
6. Mas, no caso presente a autoridade julgadora considerou comprovados os depósitos.
Ou seja, atestou que os documentos apresentados “demonstram ser esses créditos
provenientes da atividade rural”. E tomou o somatório dos depósitos como base para
aferir a receita omitida.
7. No caso de haver a comprovação da origem, a tributação dar-se-á de acordo com o
que prescreve o § 2o do mesmo artigo: “Os valores cuja origem houver sido
comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação,
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos”.
8. Assim, tem razão o contribuinte quando diz que nem todos os depósitos referem-se à
receita de atividade rural. O próprio contribuinte aponta, através dos recibos
apresentados, a soma dos depósitos que equivalem à receita da atividade rural. Desta
forma, somente pode ser tributada como receita de atividade rural aquela receita para a
qual há documento que neste sentido aponte, e que não tenha sido declarada (Tabela 1,
Item E), que somou R$ 1.389.717,87 (20% = R$ 277.943,57). Para o montante restante
não houve justificativa para a origem (Tabela 1, Item D).

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722338/2010-51

Desse modo, competia ao contribuinte, agora recorrente, comprovar a origem dos
depósitos efetivados em sua conta bancária, o que não ocorreu, restando sem comprovação,
como observado pelo julgador de primeira instância, os depósitos apontados na Tabela 1, Item D
do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital